Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-62.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003690-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRENTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ROGGE POSSAMAI SAUDE LTDA - CNPJ: 43.085.302/0001-12 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – INADIMPLEMENTO PELA EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS – INAPLICABILIDADE DO CDC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGOS 389 E 405 DO CC – MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico hospitalares firmado entre o médico e o hospital é regulado pelas normas contratuais previstas no Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inadimplemento da empresa tomadora dos serviços (hospital) com a juntada de Notas Fiscais, cabe a empresa comprovar o devido adimplemento, de modo que não comprovado se torna devida a condenação material.

Ademais, não havendo a juntada de contrato de prestação de serviços escrito com previsão de multa por inadimplemento, a mesma deve ser afastada
.

Os juros e correção monetária devem ser mantidos, pois, se tratando de relação jurídica contratual, devem ser fixados nos termos dos artigos 389 e 405 do Código Civil.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente
o pedido inaugural.

“Diante do exposto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,

OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte reclamante em desfavor da parte reclamada

para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$ 25.038,49 (vinte e cinco mil e trinta e oito reais e quarente e nove centavos)
,
correspondente ao valor das consultas efetivamente realizadas declinadas na inicial, a serem acrescidos de multa de 2% e devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento.”

A parte promovida requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a alteração do marco inicial de incidência de juros e correção monetária.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023